Tribunal: TJSP
Processo: 1006780-95.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DANO MORAL. Inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Dano presumido. Indenização bem arbitrada com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. Embargos de declaração oportunos. Multa afastada. Recurso parcialmente provido.